Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712228-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de suspensão de descontos dos empréstimos contratados na conta salário do agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Pelo que se conclui da petição inicial, os descontos reclamados dizem respeito a obrigações contratadas pelo autor junto à ré. Não há argumentos relacionados à ilegitimidade de tais avenças. A partir disso, não verifico nos autos comprovação de probabilidade do direito alegado, porquanto não comprova o autor que nos contratos firmados não há expressa autorização para descontos de valores, seja em conta corrente, seja em conta salário. Como bem ressalvado na própria petição inicial, lícitos são os descontos levados a efeito diretamente em conta salário do contratante, se do instrumento negocial constar tal autorização. Assim, INDEFIRO o pedido liminar (id. 153219204). Irresignado, o requerente argumenta que os descontos dos empréstimos contratados não devem ser realizados na conta salário, já que a função desta é exclusivamente receber o pagamento do trabalhador. Aduz que o pedido de não realização de descontos na conta salário foi protocolado na agência do BRB em Brazlândia no dia 22/12/2022. Defende que o BRB deve buscar alternativas de cobrança que não envolvam o confisco do salário do recorrente, a fim de garantir a sua subsistência mínima. Assevera que de nada adiantará a audiência de conciliação prevista no artigo 344 do CPC, pois o agravado, como instituição financeira de grande porte, está em situação privilegiada. Pede a concessão da tutela provisória recursal, a fim de que seja dada “ordem de suspensão dos descontos em conta salário; devolução dos salários confiscados do impetrante, abstenção da agravada inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito”. Preparo regular (id. 45289776). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de pedido de suspensão de descontos dos empréstimos contraídos livremente pelo agravante em face da agravada, ao argumento de que protocolou, em 22/12/2022 (id. 152934886, autos originários), pedido de desvinculação da conta corrente e da conta salário, de sorte que não pode haver retenção do salário para a amortização das parcelas da dívida sem autorização expressa do devedor. Malgrado as razões invocadas, não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega o recorrente, não é possível observar um "confisco" integral do salário com base na documentação apresentada nos autos, especialmente nos contracheques de janeiro e fevereiro de 2023 (id. 153047219 e 153047220, autos originários). Na verdade, grande parte da remuneração ainda está disponível para o devedor, totalizando cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquidos mensais, o que não compromete integralmente sua sobrevivência, ainda que a prejudique. Nesse aspecto, não há perigo iminente que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal. Além disso, também não se constata a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Em relação ao segundo ponto, é importante destacar que, sem a cópia do contrato firmado entre as partes nos autos, não é possível determinar se o recorrente autorizou o desconto das parcelas do empréstimo apenas na conta corrente, ou se também foi acordado o desconto na conta salário. Portanto, a simples desvinculação de ambas as contas não permite inferir que o credor esteja agindo sem a autorização expressa do contratante. Sobre o tema, cabe transcrever o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) Assim, não se cuidando de empréstimo consignado, em que seria cabível a discussão acerca dos limites de desconto salarial previstos na Lei 10.820/2003, é possível realizar o desconto das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta-corrente, mesmo que seja utilizada para recebimento de salário, havendo autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor. As circunstâncias, primo oculi, se amoldam ao caso em análise. Destarte, é fundamental que a parte contrária seja ouvida para esclarecer as questões levantadas pelo autor e que os documentos relevantes sejam juntados, o que só poderá ser feito no decorrer da instrução processual em primeira instância. No sentido exposto, os seguintes precedentes desta Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA. CARGO EM COMISSÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1625113, 07249647820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Também não há fundamento legal para o deferimento do pedido de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente, ante o julgamento do Tema 1.085/STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1622996, 07211704920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Grifamos. Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator